Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXCESSO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VIGÊNCIA DA LEI 8.688/1993 E DA MP 560/1994.
1. O Pretório Excelso reconhece a autoaplicabilidade da legislação federal no âmbito distrital, independente da edição de lei local que a recepcione, eis que o Distrito Federal adota o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE 372.462, em 31.9.2004, Ministro Eros Grau; RE 368.510, em 22.3.2005, Ministro Cezar Peluso e RE 354.117-0, em 4.10.2005, Ministro Eros Grau).
2. Inexiste óbice à adoção dos comandos assentados na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 540/1994, normativos que possibilitaram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal.
3. Nas relações de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de direito ou de fato sobre a questão, nos termos do art. 505, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.